Tribunal: STF
Processo: RHC 235951
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 840.194, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O benefício das saídas temporárias pressupõe o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123 da LEP. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito da defesa, tendo em vista a recomendação negativa no laudo técnico, que avaliou o agravante, bem como o fato de que ele próprio informou não ter interesse no benefício. 



    2. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento esse incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Informa a defesa que o Juízo da execução penal indeferiu o benefício da saída temporária em razão de o paciente não cumprir o requisito subjetivo.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que negou-lhe provimento, conforme seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    ALMEJADA CONCESSÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ATENTOU-SE AO PARECER SOCIAL E AO LAUDO PSICOLÓGICO, AMBOS DESFAVORÁVEIS, BEM COMO À NATUREZA DO CRIME COMETIDO (ROUBO), OS QUAIS CONJUGADOS NÃO RECOMENDAM O GOZO DO BENEFÍCIO. ADEMAIS, APENADO QUE MANIFESTOU-SE PELO NÃO INTERESSE EM LHE SER CONCEDIDO O BENEFÍCIO, POR NÃO TER FAMILIARES NO ESTADO E NEM LUGAR PARA PERMANECER NO PERÍODO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM IGUAL SENTIDO. INTERLOCUTÓRIO ESCORREITO. 



    Para a concessão do benefício da saída temporária, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal, mostra-se necessário o preenchimento do requisito objetivo, de ordem temporal, bem como do pressuposto de ordem subjetiva listado pela norma. Nesse contexto, se existente documentação indicando que o apenado não está apto a ser reinserido ao meio social, mesmo que de forma temporária e esporádica mediante usufruto do benefício da saída temporária, há de se concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo elencado pelo art. 123 da Lei de Execução Penal e, consequentemente, pela inviabilidade, ao menos por ora, da concessão do benefício em discussão. [...] (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0005618-56.2019.8.24.0020, de Criciúma, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 22-08-2019). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa transcrita em epígrafe. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de saída temporária.



    Aduz que “o apenado manifestou tão somente que não possuía familiares na cidade. Contudo, esse fato não autoriza o Estado a afastar o direito subjetivo do paciente à saída temporária”. Arrazoa ser “absolutamente inaceitável que se registre expressamente o bom comportamento do paciente e, com base em seu comportamento, não se reconheça o requisito subjetivo necessário à concessão de um direito no curso da execução penal. Pior: que se reconheça o bom comportamento para alguns dos direitos e para outros, não, sem qualquer argumentação adicional válida”. Considera, ainda, ser “ilegal (e há grave incoerência interna da decisão) a negativa à concessão do direito subjetivo à saída temporária, haja vista que se o paciente possui um bom comportamento para progredir de regime — o que foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem —, possui, na mesma medida, bom comportamento para usufruir do seu direito à saída temporária”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, conceder ao paciente desde logo o direito às saídas temporárias, por estarem preenchidos os requisitos legais.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, por meio de parecer, cuja ementa colaciono:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. RECONHECIDO O NÃO ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS LEGAIS, NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS NO HABEAS CORPUS. - Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



     



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na hipótese, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa e, assim, manteve a decisão de primeiro grau, com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 240/241): 



    Como se vê, o comando decisório restou fundamentado precipuamente na documentação que acompanha o processo de execução penal. É certo que o Comitê Técnico de Classificação do estabelecimento prisional, por maioria (4x2), concluiu pelo deferimento do pedido de saída temporária, o que a princípio, seria um indicativo de que o apenado estaria apto a gozar de benefício em meio aberto. No entanto, é possível observar que o laudo psicológico produzido nos autos constatou que a condição pessoal do apenado não recomenda, ao menos por ora, a saída provisória do ergástulo (Seq. 67.1, SEEU, p. 5, grifos nossos): 



    [...] Questionado sobre onde passaria a saída temporária, o mesmo disse que não gostaria de ter o benefício, tendo em vista que não tem familiares neste Estado para recebê-lo por este período. Levando em consideração que o apenado não tem onde ficar pelo período de 7 dias, acredita-se não ser adequado viabilizar tal benesse no atual momento. 



    Da mesma forma, observa-se do parecer social a mesma conclusão (Seq. 67.1, SEEU, p. 6, grifos nossos): 



    [...] o reeducando relata que não quer o benefício da saída temporária, pois não tem lugar para ficar, tampouco laços familiares aqui em Santa Catarina. Orientado em relação à casado egresso, mas negou-se a aceitar. Prefere ficar preso, pois terá mais dinheiro para ir de volta para sua terra natal quando posto em liberdade. Neste sentido, somos desfavoráveis ao benefício ora pleiteado pelo reeducando. 



    Como se percebe, o indeferimento do pleito arguido foi embasado nos laudos psicológico e social desfavoráveis, diante da ausência de estrutura familiar adequada para que o apenado possa exercer a benesse, somado à natureza do crime perpetrado [roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas] e à própria negativa do apenado em lhe ser concedido o benefício. 



    Ressalta-se que o juiz encontra-se atrelado somente ao princípio do livre convencimento motivado para fundamentar a sua decisão, razão pela qual os argumentos expostos, com aporte probatório no caderno processual, são razoáveis e suficientes para sustentar o seu comando decisório. 



    É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. 



    Cumpre registrar que a análise do pedido de concessão do benefício da saída temporária atrai a normatividade do art. 123 da Lei n. 7.210/1984, que assim dispõe: 



    Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 



    A benesse em questão representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos previstos no art. 123 da LEP, não preenchidos no caso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias – laudo técnico do exame criminológico com pareceres desfavoráveis, tendo sido registrado, ainda, que o recorrente não tem interesse no benefício. 



    Ademais, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento esse incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     Deveras, verifico que a fundamentação da decisão da Corte a quo não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de se observar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 123 da Lei de Execução Penal para a concessão do benefício da saída temporária. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITO. Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária. HC 179.405, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. 5. Exigência de cumprimento de 1/6 da pena, para que o apenado que inicia o cumprimento em regime semiaberto possa usufruir do direito à saída temporária a que se refere o artigo 122 da Lei de Execuções Penais. 6. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo nos termos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. 7. Verificação de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público local, nos termos da lei e da jurisprudência desta Suprema Corte. 8. Requisito objetivo não preenchido. 9. Ausência de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 10. Precedentes. 11. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 160.531-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 2. A hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 3. Para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 230.541-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2023)



    Ademais, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente